Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA VEICULAR. PROCURAÇÃO VENCIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, os autores/recorrentes narram que “eram proprietários do veículo VW/Polo Sedan 2.0, cor preta, placa JFO 0597 e, em setembro de 2022, envolveu o veículo em um negócio jurídico de cessão de créditos com as pessoas Ademar Vicente de Oliveira Junior e José Roberto Costa Ribeiro, passando uma procuração a esses com validade até o dia 10.02.2023. Ao perceber terem sido vítimas de estelionato, registrou ocorrência policial no dia 21.03.2023. No entanto, no dia 11.08.2023, o veículo foi retirado de seu nome, mesmo após decorrido o prazo de validade da procuração outorgada – termo final 10.02.2023. Assim, tendo em vista que o seu veículo estava vinculado ao Detran/DF, propôs a presente ação visando a reparação pelos danos materiais sofridos.”. Pontuam a falha na prestação do serviço do Estado concernente à transferência do domínio de veículo. Rechaçam a tese defensiva, encampada em sentença pelo juízo de origem, no sentido de ausência de responsabilidade do Detran/DF (réu/recorrido), uma vez que a transferência teria sido feita pelo Detran/GO. Sustentam que a ausência de procedimentos de segurança para se certificar a licitude da transferência de um veículo automotor de uma UF para outra, com a troca de proprietários, faz surgir a responsabilidade tanto do órgão de trânsito que realizou a transferência quanto do Detran ao qual o veículo estava vinculado. Requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de dano material e moral.
4. Contrarrazões ao ID 71017648.
III – Questões em discussão.
5. O ponto central analisado diz respeito à responsabilidade do Detran/DF em relação à transferência veicular.
IV – Razões de decidir.
6. Consoante art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos, quando seus agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros. Na mesma direção preceitua o art. 43 do Código Civil. Isto é, a responsabilidade independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal – teoria do risco administrativo -, somente sendo afastada a responsabilização na hipótese de comprovação da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
7. Na espécie, consoante a linha sucessória de transferências da propriedade do veículo em voga (ID 71017455 – p. 5/10), verifica-se que este esteve registrado, no Detran/DF (réu/recorrido), em nome do autor/recorrente (MARCUS ANTÔNIO BARBOSA DE MEDEIROS), no período de 13/10/2017 a 11/08/2023, quando foi transferido para o estado de Goiás, onde está registrado em nome de DIEGO CEDRO DE OLIVEIRA AGUIAR, CPF 724.404.061-04.
8. Nada obstante, constata-se que, ao tempo da transferência veicular, o instrumento de mandato, outorgado pelo autor/recorrente à pessoa de Marcelo Ferreira Dos Santos Moreno da Silva, já estava com prazo de validade expirado (termo em 10/02/2023), como também era vedado o substabelecimento, conforme denota a procuração de ID 71017427.
9. Nesse ínterim, patente a ausência de regularidade da transferência operada, à míngua de poderes para tanto por parte do intermediador, não sendo observadas as formalidades pertinentes. Frise-se que a procuração com validade vencida equivale à ausência de mandato, ou seja, é tida por inexistente, inábil a produzir efeitos no mundo jurídico.
10. Consigne-se, outrossim, que o réu/recorrido não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a marcha procedimental para a transferência de veículo para outra unidade da federação, de forma a demonstrar pretensa ausência de ingerência em tal ato, o que não se mostra crível, aliás, dadas as consequências práticas arrecadatórias da transferência de registro. Extrai-se, ao reverso, do caso sub judice, uma não adoção de procedimentos básicos de segurança, levando à perfectibilização do golpe.
11. Logo, a má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada, oportunizando transferência veicular viciada/fraudulenta, estando preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil estatal, de modo a erigir o direito da parte autora/recorrida à reparação por danos.
12. Por conseguinte, ultimada a transferência ilícita, contrária ao direito, deve o réu/recorrido responder pelo dano a que deu causa, consubstanciado no valor de mercado do automóvel (tabela FIPE), no montante de R$ 20.459,00, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto ao numerário.
13. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da parte autora/recorrente apta a compor uma indenização por dano moral. A hipótese transborda do mero dissabor cotidiano, infligindo aborrecimento desmedido, suplantador do tolerável, o que é digno de compensação. Decerto, a frustração da legítima expectativa na retidão da atuação estatal, implicando perda de bem patrimonial de grande monta, abala a tranquilidade no espírito, impondo desarranjo financeiro e na logística das atividades rotineiras, além de resultar em perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo) para sanar o imbróglio.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, arbitro o valor de R$ 4.000,00.
V – Dispositivo.
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de dano material, no valor de R$ 20.459,00, e dano moral, na ordem de R$ 4.000,00.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei no 9.099/95.